Tribunal: TJDFT
Processo: 0775847-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0775847-44.2023.8.07.0016 RECORRENTES: JORJARI DA COSTA FERREIRA E KEILLA CRISTIANE SAMPAIO CASTRO DA COSTA RECORRIDOS: PAULO CEZAR COSTA, RAFAEL DA SILVA COSTA, RENAN AUGUSTO LAURENTINO BARBOSA E BARNABE ARTUR DA SILVA JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. QUEIXA-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE 1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual os querelantes alegam a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) é caso de aplicação do princípio da fungibilidade, aferindo-se a tempestividade do recurso; (ii) houve descumprimento da exigência prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal, quando do ajuizamento da queixa-crime; (iii) o caso contempla hipótese de reserva de jurisdição; (iv) a situação em exame está acobertada pela imunidade judiciária prevista no artigo 142, inciso I, do Código Penal; (v) as alegações de calúnia, envolvendo imputações falsas sobre crimes graves, demandam apuração independente, o que justificaria o prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interposição de apelação criminal contra decisão que não recebeu a denúncia ou a queixa-crime, via de regra, configura erro grosseiro, sendo cabível, na espécie, recurso em sentido estrito, conforme dispõe o artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal. Peculiaridade presente no caso em exame, no qual, conquanto o rito adequado fosse o sumário, tal circunstância não foi esclarecida durante o processo, e, portanto, não pode surpreender os recorrentes no momento da interposição da insurgência, amparada no artigo 82, § 1o, da Lei no 9.099/1995. 4. A preliminar de intempestividade deve ser rejeitada, pois, para a aferição de tal pressuposto de admissibilidade recursal, deve-se considerar eventual falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de Tribunal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança legítima. 5. A queixa-crime foi subscrita pelos próprios querelantes, causídicos regularmente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, o que afasta a alegação de inobservância da regra prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal. 6. Ressalvada previsão diversa em tratados ou convenções de Direito Internacional, a lei processual penal brasileira deve ser aplicada a todos, independentemente da função exercida. O Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, não prevê a exclusão da jurisdição criminal para ministros ordenados e fiéis consagrados, incluindo cardeais, arcebispos, bispos, párocos e diáconos, sujeitando-se aqueles que praticarem eventuais infrações penais à legislação penal local. 7. A situação em exame está acobertada pela imunidade judiciária estabelecida no artigo 142, inciso I, do Código Penal, que exclui os crimes de injúria e difamação quando as ofensas são proferidas em sede de demanda judicial. As declarações referidas na queixa-crime foram feitas em petições acostadas em processos judiciais e estão vinculadas com as discussões neles travadas, configurando o exercício regular da atividade advocatícia, mormente porque não se depreende, do teor das referidas manifestações, excepcionalidade hábil a mitigar a imunidade assegurada aos profissionais, não restando configurado, na conduta dos querelados, o dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender a honra subjetiva e/ou objetiva dos querelantes. 8. A Declaração de Esclarecimentos, divulgada em reunião do conselho paroquial e disseminada pelo WhatsApp, retrata apenas informações anteriormente apresentadas em Juízo, as quais são de acesso público, conforme assegura a Constituição Federal, em seu artigo 5o, incisos XXXIII e LX. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXIII e LX; Código de Processo Penal, artigos 44, 581, inciso I, 579; Código Penal, 142, inciso I). Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.759.860/PI, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, HC 563.125/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.04.2021; TJDFT, Acórdão 1777317, 0723586-50.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 26.10.2023; STJ, RHC 44.930/RR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.09.2014. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 142, inciso I, parágrafo único, do Código Penal, defendendo que a causa especial de exclusão do crime (imunidade judiciária) não abarca as situações em que os agentes, em espontânea consciência, publicizam externamente ao âmbito judicial, as referidas manifestações ofensivas à honra alheia; b) artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, sustentando que o crime de calúnia exige a apuração do dolo específico, consistente na vontade consciente de imputar fato criminoso falso. Aduzem que a valoração do dolo específico se deu sem oportunizar a produção e provas e a legislação determina a análise cautelosa da justa causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o esperado cumprimento, porquanto houve juntada de comprovante de agendamento (em processo de autenticação, ID 68257135). Quanto à matéria, já assentou o STJ: “O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo” (AgInt no AREsp n. 2.635.201/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 142, inciso I, parágrafo único, do Código Penal e 395, inciso II, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015